Tribunal: TJDFT
Processo: 0002506-75.2017.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS. COMPARECIMENTO MENSAL. COMETIMENTO DE CRIME NO PERÍODO DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Réu que negocia a suspensão condicional do seu processo e não cumpre as obrigações convencionadas, não pode exigir o implemento da outra parte, isto é, não pode exigir a extinção da ação. Tanto isso é verdade, que somente se defere o acordo se o réu aceitar expressamente as condições postas para o deferimento do benefício (art.89, parágrafo 1, da Lei 9.09995). Diante do descumprimento das condições da suspensão condicional do processo pelo cometimento do crime, ainda no decurso do período do benefício, de homicídio tentado por três vezes e da ausência de justificativas plausíveis para deixar de comparecer mensalmente, a revogação é apenas uma declaratória de que não houve o implemento das obrigações convencionadas pelo Estado e pelo Réu.

2. O transcurso do período bienal de prova sem a revogação da suspensão condicional do processo não gera automaticamente a extinção da punibilidade, sendo necessária a confirmação do cumprimento de todas as condições impostas.

3. Negado provimento ao recurso.